Tribunal: TJDFT
Processo: 0730958-05.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a ora recorrente a pagar ao recorrido a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais.

2. Recurso tempestivo e desacompanhado de preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado. Não houve apresentação de contrarrazões.

3. Fica deferida a gratuidade de justiça à recorrente, eis que a documentação de ID 61403493 demonstra sua condição de hipossuficiência.

4. Na inicial, narra o autor que as partes tiveram um relacionamento amoroso, advindo uma filha dessa relação. Aduz que o relacionamento foi conturbado e que, ao final, a requerida começou a publicar mensagens ofensivas em suas redes sociais. Requereu a condenação da parte requerida em pagar-lhe indenização pelos supostos danos morais sofridos.

5. Com efeito, conforme ID 61074171, a recorrente compareceu à audiência de conciliação e, devidamente informada acerca do prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de defesa, manteve-se inerte. A parte ré tem o ônus de alegar na contestação todas as matérias de defesa que possuir, mesmo que contraditórias (princípio da eventualidade), bem como apresentar os respectivos documentos comprobatórios (CPC, art. 336). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão, salvo se provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior (CPC, art. 1.014).

6. Diferentemente do alegado, o ID 610741173 não se constitui em peça de defesa, vez que não impugna os argumentos lançados pelo autor em sua peça de ingresso. Ademais, a teor do que dispõe o art. 20 da Lei 9099/95, a revelia somente se opera diante da ausência da parte à audiência para a qual foi devidamente intimada. No caso, em que pese a presença na audiência de conciliação, a parte requerida/recorrente deixou de se contrapor às alegações aduzidas pela parte requerente, induzindo à presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, e levando o Juízo de origem a concluir pela responsabilidade da recorrente pelos danos materiais causados.

7. Em sede de recurso, somente se admite discussão de matérias de ordem pública que não ficam acobertadas pela preclusão. Desse modo, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso ao recorrente inovar em sede recursal, suscitando questões que não foram deduzidas a tempo e modo junto ao Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

9. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95. Embora haja condenação na sentença, a fixação da verba honorária por tal critério culminaria em valor irrisório. Assim, prudente a fixação pelo critério do valor atualizado da causa. Todavia, a exigibilidade restará suspensa por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça.

10. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.